Tribunal: TJSP
Processo: 2076110-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Execução fiscal. Juros de mora. Excesso de execução. Honorários advocatícios. Recurso pendente de julgamento. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Poderão ter efeito modificativo quando a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Execução fiscal. Juros de mora. Excesso de execução. Honorários advocatícios. Recurso pendente de julgamento. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios; mas não é o caso dos autos, em que inexistem tais vícios. O patrono da executada pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.